Tribunal: TJDFT
Processo: 0010898-33.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010898-33.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DILMA MARIA BRAZ SARDINHA, DIVINO MARCOS MOREIRA MACHADO, DORCA DE SOUSA SANTOS, EDITH RODRIGUES DE SOUZA, EDIVALDO DA ROCHA SOBRAL, EDUARDO AFFONSO DE FRANCA, ELBA RODRIGUES DA SILVA, ELENITA DIAS DOS SANTOS, EUNICE FERREIRA ALBERNAZ, EVANGELINA PEREIRA DE SOUZA, FRANCISCO DE SOUZA MELO, GILDA ELIANA LIMA, IANA TANIAMARA CANDIDA DOS REMEDIOS VERAS, IRACEMA TEIXEIRA GUEDES, DILVINA MILHOMENS DA SILVA, EDILZA VERAS CAVALCANTE DOS SANTOS, ELZA ABREU MOREIRA, EMILIA GONCALVES CALDAS, FELICISSIMA DE ARAUJO COSTA NAVES, FRANCISCA MARIA MAGALHAES MONTEIRO, GERARDO ARAUJO DE LIMA, GRACA MARIA NUNES DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se da decisão de ID 10851100 que a execução deve prosseguir em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica, até a integral quitação das obrigações perseguidas neste processo. Mantenham-se os autos na Secretaria aguardando o pagamento integral do precatório, de acordo a ordem cronológica constitucional. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador